Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-95.2023.8.11.0021
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000080-95.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JEAN CARLOS RODRIGUES - CPF: 052.207.981-46 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA -

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –

COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR ANUIU À CONTRATAÇÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS O CONTRATO REFERENTE A MODALIDADE
CONTRATA DEVIDAMENTE ASSINADO PELO AUTOR/APELADO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA REALIZAÇÃO DE SAQUES -

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO CONTRATADO E ABUSIVIDADE PRATICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO

QUE POSSA INVALIDAR A MODALIDADE CONTRATADA -

IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO/ADEQUAÇÃO PARA A

MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– RECURSO PARCIALNENTE PROVIDO .

Não há falar em ocorrência de prescrição
no presente caso,
porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, ocorrendo renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente,
sendo que
cada desconto evidencia-se uma nova lesão, e,
até a data do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício da parte autora
.

Se a parte não comprova ainda que minimamente, que foi coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o contrato de cartão de crédito consignado não há falar em vício do consentimento de forma que deve pagar o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão.

Não há como acolher a tese de conduta abusiva praticada pela instituição financeira, ou que o Autor não foi informado sobre a modalidade contratada, mormente, quando se verifica que o contrato registra de forma clara e de fácil compreensão qual a modalidade contratada e os encargos incidentes e ademais,

o autor realizou inúmeros saques em oportunidades diversas para obtenção do crédito que necessitava na época cuja operação é possível na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignada e não nas hipótese de empréstimo consignado.

Em se tratando de cartão de crédito com reserva de margem consignada, além do mínimo descontado em folha é cediço que a parte deve pagar a fatura na sua integralidade, sob pena de sofrer os encargos incidentes, ocorrendo, portanto, a liquidação do débito com o pagamento integral da fatura mensalmente.

Não é admissível a conversão de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado pessoal visto tratar-se de modalidades completamente diversas, tendo em vista que
o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há efetivamente a entrega de determinada quantia ao tomador.

Ademais, no contrato de cartão,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
, modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois,
nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000080-95-2023

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: JEAN CARLOS RODRIGUES

RELATÓRIO

.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Banco BMG S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Restituição do Indébito para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, com a aplicação das taxas de juros e das condições de pagamento praticadas nessa modalidade de crédito, bem como condenar o Apelante a proceder a devolução dos valores excedentes cobrados anteriormente do autor, correspondentes à diferença entre as taxas efetivamente aplicadas na modalidade de cartão de crédito consignado e as taxas que deveriam ter sido aplicadas caso o contrato fosse desde o início um empréstimo consignado tradicional, determinando a apuração do montante na fase de liquidação de sentença, mediante a apresentação de cálculos detalhados e documentos comprobatórios por ambas as partes, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em

10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais o Apelante alega que ter ocorrido prescrição
, argumentando que

o negócio jurídico foi realizado em 29/01/2016, sendo a ação distribuída em 16/01/2023,

já tendo decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no artigo 27 do CDC.

Quanto ao mérito sustenta que o Autor alegou a irregularidade da contratação na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignada
, acrescentando que, no entanto,
a contratação ocorreu regularmente
, sendo que o Apelado
contratou cartão de crédito consignado e que a modalidade contratada foi devidamente explicada ao mesmo de forma clara, tendo o Recorrido assinado o contrato de modo que não cabe alegar que não contratou os serviços do Apelante.

Sustenta que conforme
documentos já juntados aos autos,
o Apelado utilizou o BMG Card contratado ao solicitar saques
no valor de R$ 2.558,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais), o qual foi disponibilizado em 01/02/2016. Em 16/02/2017, foi disponibilizado um saque complementar no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). Em 27/06/2017, foi disponibilizado um saque complementar no valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais). Em 23/08/2017, foi disponibilizado um saque complementar no valor de R$ 164,00 (cento e sessenta e quatro reais). Em 26/03/2018, foi disponibilizado um saque complementar no valor de R$ 127,20 (cento e vinte e sete reais e vinte centavos), Em 26/11/2018, foi disponibilizado um saque complementar no valor de R$ 284,77 (duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos). Em 20/10/2021, foi disponibilizado um saque complementar no valor de R$ 116,30 (cento e dezesseis reais e trinta centavos). Em 10/02/2022, foi disponibilizado um saque complementar no valor de R$ 269,86 (duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos). Em 16/02/2022, foi disponibilizado um saque complementar no valor de R$ 155,11 (cento e cinquenta e cinco reais e onze centavos).

Assevera que quando da solicitação do cartão é realizada uma reserva de margem consignada de 5% como consta, expressamente, no contrato que corresponde ao desconto mínimo, acrescentando que
o contrato foi firmado de acordo com a legalidade e o Autor teve acesso as informações necessárias quando da contratação, inclusive
, apresentando cópia de documentos pessoais.

Assevera que a validade da contratação deve ser respeitada, mormente, tratando-se o Apelado de pessoa capaz,

não tendo havido violação ao dever de informação.

Alega a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, insurgindo-se, ainda, com relação ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença e, subsidiariamente, redução do valor dos danos morais.

Nas contrarrazões o Apelado afirma que trata-se de consumidor e a Instituição Financeira atuou de má fé aproveitando-se de sua vulnerabilidade,
sendo induzido a erro quanto ao tipo de contratação
, tendo ocorrido falha na prestação do serviço.

Assevera que
não utilizou o cartão de crédito em questão
, acrescentando que recebeu a oferta de que havia a possibilidade de realizar
empréstimo consignado

acreditou estar firmando contrato desta natureza
com a Recorrente.

Assinala que a Recorrente, ardilosamente, inventou uma modalidade contratual e a nominou de Empréstimo Mediante Cartão Consignação induzindo o consumidor a erro, pois,
acreditou-se estar contratando empréstimo consignado
com as menores taxas de juros do mercado
quanto na realidade contratou-se empréstimo pessoal mediante consignação
com as taxa de juros das mais elevadas do mercado. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR PRESCRIÇÃO

Como visto, a Instituição financeira Apelante
alega ter ocorrido prescrição ao direito

do Autor
em questionar o contrato em análise, aduzindo que
o negócio jurídico foi realizado em 29/01/2016, sendo a ação distribuída em 16/01/2023,

já tendo decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no artigo 27 do CDC.

Contudo, cumpre esclarecer que o caso em análise trata-se de
relação de trato sucessivo
, na qual,
cada desconto indevido evidencia-se uma nova lesão, e, até a data do ajuizamento da ação
ainda estavam ocorrendo descontos no benefício da parte autora.

Portanto, por se tratar de uma obrigação de trato sucessivo, sequer havia iniciado eventual prazo prescricional quando do ajuizamento da ação em 16/01/2023 até porque os descontos estavam ocorrendo na referida data.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA -
PRESCRIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
DECADÊNCIA
-
NÃO CONFIGURAÇÃO
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO
– (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento
. [...] (TJMT - N.U 1020629-7.2021.8.11.0002.CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - PREJUDICIAIS DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
REJEITADAS
-
A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo
.
Prescrição rejeitada
.
Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
(...) . (TJMT - N.U 1008700-28.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Dessa forma,
não há falar prescrição de forma que afasto referida preliminar.

MÉRITO

Conforme ressai dos Autos, o Apelado ajuizou a demanda na qual,
sustenta que quando da contratação realizada com a Instituição Financeira não foi devidamente informado acerca da modalidade contratada
, sendo que não era sua pretensão formalizar contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas empréstimo consignado, tendo ocorrido falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira.

Diante do contexto apresentado nos Autos, tendo o Apelado sustentado que acreditava tratar-se de modalidade de empréstimo consignado e não de cartão de crédito com reserva de margem consignada e que, portanto, teria sido levado a erro

quando da contratação da qual não teria obtido informações adequadas,
cumpre verificar, acerca da validade da modalidade da contratação levada a efeito entre as partes, e quanto a possibilidade de conversão da modalidade pactuada em contrato diverso, ou seja, empréstimo consignado.

No caso, constata-se que a Instituição Financeira juntou aos Autos o contrato firmado entre as partes, denominado:
Proposta de Contratação de Saque Mediante a utilização de Cartão de Crédito Consignado

Emitido pelo BMG
(ID 283347373), estando a modalidade contratada escrita de forma
clara em letras maiúsculas e de fácil compreensão

e assinado pelo Autor acompanhado de seus documentos pessoais,
constando, ainda as taxas e encargos incidentes de forma clara.

Além disso, o Apelado utilizou referido cartão realizando
vários saques

o que somente é permitido nesta modalidade contratada e não na modalidade empréstimo consignado
,
valendo ressaltar que ocorreu saque inicialmente do montante correspondente a
R$ 2.558,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais), o qual foi disponibilizado em 01/02/2016 e foram seguidos diversos outros saques complementares em valores menores e datas diversas, conforme relação apresentada pelo demandado.

O fato que além da prova da contratação o Apelante igualmente apresentou comprovação de que o Apelado solicitou saques por intermédio do referido Cartão, sendo os valores disponibilizados em favor do Recorrido, conforme documentos apresentados pelo réu em sua peça de defesa.

Nesse contexto, os argumentos sustentados pelo Apelado pertinentes a ausência de informações pela Instituição Financeira quanto a modalidade de contratação não prosperam
,
implicando reconhecer que

tinha conhecimento do produto contratado
não havendo qualquer demonstração de eventual vício de vontade ou ainda de eventual incapacidade do Autor/Apelado ou que tenha sido induzido a erro

até porque é policial militar da ativa conforme se vê no ID 283346895, implicando reconhecer a sua capacidade plena de entendimento que todo homem médio possui à míngua de prova em contrário.

Cumpre registrar que mesmo sendo aplicável ao caso as regras do CDC, a parte tem que comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados
e,
apesar de o autor/Apelado argumentar que pretendia ou pensou estar contratando modalidade concernente a empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado sendo induzido na erro não se demonstra verossímil tal argumento,
mesmo porque, conforme já mencionado, a contratação formalizada entre as partes é clara
quanto a modalidade pactuada, quanto aos encargos incidentes e, ademais,

o Recorrido bem utilizou referido cartão em oportunidades diversas
ao longo da relação jurídica existente entre as partes, realizando solicitações de saques, conforme já descrito,
cuja operação é possível na modalidade de cartão de credito consignado e não na modalidade de empréstimo consignado.

Neste contexto, apesar dos argumentos elencados pelo Autor/Apelado, não há falar em violação ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente, ao dever de informação uma vez que o contrato apresenta as

informações sobre o negócio jurídico firmado entre as partes, tendo o consumidor anuído às suas cláusulas e condições utilizando-se do cartão para obter o crédito que necessitava de modo que deve prevalecer o contratado entre as partes.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuados, mesmo porque, celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo comprovação de

vício do consentimento no caso em análise, tampouco, em violação ao direito de informação, conforme sustentado.

Ademais, necessário ressaltar que na modalidade contratada embora haja a opção da margem consignável em determinado percentual mínimo de 5%, porém, a parte deve realizar o pagamento do remanescente do débito constante da sua fatura,
como qualquer outra modalidade de cartão de crédito.

Com efeito, é certo que

fazendo a opção pelo pagamento mínimo mensal fica sujeita aos encargos incidentes sobre o débito que se encerra com a quitação da fatura mensal em sua integralidade, ou seja, a parte deve pagar mensalmente a fatura sob pena de incidir os encargos contratados como qualquer outra modalidade de cartão.

No pertinente a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade empréstimo consignado constante da sentença não se revela admissível
.

Com efeito, existem diferenças estruturais entre as duas modalidade de contrato, além da força obrigatória dos contratos,

ademais, a parte contratou o empréstimo na modalidade cartão de credito consignado

beneficiando-se do mesmo, realizou saques, conforme comprovam as faturas juntadas aos Autos, não havendo falar em possibilidade de conversão,

Ademais, o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há, efetivamente, a entrega de determinada quantia ao tomador.

Além disso, no contrato de cartão, mesmo que utilizado,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
, modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois, nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada, mediante desconto em folha de remuneração do tomador.

Assim, a determinação de converter o contrato de cartão de crédito com margem consignável para um contrato de empréstimo consignado gera uma questão de difícil compatibilização sistêmica, e desequilíbrio contratual em relação aos encargos contratados.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUSPENSÃO DO VALOR, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO
E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO
–– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – REALIZAÇÃO DE SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE

NÃO CONFIGURADOS –
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OU NULIDADE DO INSTRUMENTO PACTUADO

-

TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO -

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas e no contrato firmado, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda de compras em estabelecimentos comerciais, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado e muito menos em nulidade do instrumento pactuado.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se a apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.(N.U 1032761-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – PESSOA ANALFABETA – CONTRATO ASSINADO A ROGO E PERANTE TESTEMUNHAS – OMISSÃO –
CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

São 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas. No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos.

Foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.078,00) na conta bancária que o Embargante mantém com o Banco do Brasil (agência 662), confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada.

Verifico que abaixo do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, há marcação do ‘X’ no quadrado de “Cartão de Crédito Consignado INSS”, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Desta forma,
não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação.
(N.U 1000250-51.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

Neste contexto, uma vez afastada a tese

sustentada pelo Autor, concernente a ausência de informações quanto a modalidade pactuada e abusividade da Instituição Financeira quanto a forma contratada, não há falar em indenização seja a título material ou moral.

Em face dessas considerações dou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco BMG S/A, para via de consequência, julgar improcedente
Ação Declaratória c/c Indenizatória e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo Apelado reconhecendo a validade da modalidade de contratação ocorrida entre as partes concernente ao Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada
.

Em razão da nova feição de sucumbência caberá ao Apelado responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando
suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025